Tribunal: TJBA
Processo: 0000937-51.2010.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000937-51.2010.8.05.0258 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA APELADO: MARIA DILZA MENEZES SANTOS Advogado(s):ERIMA RIBEIRO RAMOS, BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO POR ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. 13º SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS E DE PAGAMENTO PARCIAL. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ANUÊNIO. PREVISÃO LEGAL. DIREITO DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de Apelação Cível (id. 58170044) interposta pelo MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA contra a sentença (id. 58170039) proferida pelo MM. Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teofilândia/BA que, nos autos da Ação Ordinária nº 0000937-51.2010.8.05.0258, ajuizada por MARIA DILZA MENEZES SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. 2. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir (i) se restou comprovado nos autos o direito da autora à percepção da gratificação pelo estímulo às atividades de classe e do Adicional por tempo de serviço (Anuênio), no percentual de 1% (um por cento) por cada ano trabalhado; (ii) se restou comprovado pelo ente municipal o pagamento do 13º salário relativo ao ano de 2008. 3. Da análise dos autos verifica-se que a parte autora pleiteou percepção da gratificação pelo estímulo às atividades de classe com fulcro no art 54 da Lei Complementar Municipal nº 010/2008, que dispunha acerca do Estatuto do Magistério do Município de Teofilândia. 4. Da leitura do referido dispositivo, se infere que o único requisito para a percepção da gratificação pleiteada é que o servidor esteja em efetiva regência de classe, fato que restou incontroverso nos presentes autos, uma vez que não impugnado pelo ente Municipal em sede de contestação. 5. O mesmo ocorreu com o pleito relativo ao 13º salário referente ao ano de 2008, que não foi impugnado pelo réu em sede de defesa. 6. Verifica-se que o município se limitou a alegar genericamente a inexistência de previsão legal para os pagamentos pleiteados, sem apresentar provas contundentes de que as gratificações e adicionais não seriam devidos ou que teriam sido integralmente pagos. 7. Nesse ponto, importa ressaltar que a alegação de que a autora não exerce regência de classe, bem como de que foi efetivamente pago o 13º salário referente ao ano de 2008, foi trazida aos autos pelo Município, pela primeira vez, em sede de apelação, o que não pode ser admitido por configurar inovação recursal. 8. No entanto, a sentença de primeiro grau condicionou o pagamento à não comprovação de quitação, razão pela qual o Município pode, em sede de liquidação, apresentar aos autos prova inequívoca de que o pagamento foi efetivamente realizado, sem prejuízo ao erário. 9. Já no que tange ao adicional por tempo de serviço, cabe destacar que esse benefício é previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Teofilândia e constitui um direito dos servidores municipais, sendo pago automaticamente a cada ano de serviço prestado e não somente após o estágio probatório, como alegado pelo apelante. 10. Por fim, a sentença comporta reparos no que se refere à condenação do Município Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Isso porque, pendente de liquidação o decisum, inviável, neste momento processual, a delimitação do valor devido a título de honorários sucumbenciais, consoante se depreende do art. 85, § 4º, inciso II do CPC, não sendo cabível a fixação de forma percentual ou por arbitramento, razão pela qual, neste aspecto, impõe-se de ofício a reforma da sentença a quo. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000937-51.2010.8.05.0258, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA e como Apelado MARIA DILZA MENEZES SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador (a) de Justiça MR25